Tribunal: TJBA
Processo: 8000076-84.2025.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000076-84.2025.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: MADSON DIAS MOITINHO

Advogado(s)
:
FRANCISCO FABIO BATISTA, CAMILA FERREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO CELEBRADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVELIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por MercadoPago.com Representações Ltda. contra sentença proferida pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Planalto/BA, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito de R$ 1.799,37 e do contrato de empréstimo, determinar a suspensão da cobrança e a abstenção de inserção do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC desde a data da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de custas e honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se as matérias fáticas deduzidas na apelação por parte ré revel constituem inovação recursal vedada; (ii) saber se, afastada a configuração do dano moral in re ipsa, os fatos narrados na petição inicial — não impugnados em razão da revelia — são suficientes para manter a condenação por danos morais; e (iii) saber se o valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de apelação interposto por réu revel não pode ser utilizado como substituto de contestação. Decretada a revelia pela apresentação intempestiva da contestação, encontra-se preclusa a possibilidade de o apelante suscitar, em grau recursal, matérias de fato não alegadas oportunamente na instância originária — tais como a regularidade da contratação eletrônica, a ausência de ato ilícito e a não configuração do dano moral —, porquanto constituem indevida inovação recursal, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC. 4. Embora a sentença tenha acolhido apenas o fundamento do dano moral in re ipsa — tese que, isoladamente, não se sustenta diante de mera cobrança indevida sem negativação efetiva —, o suporte fático narrado na petição inicial, não impugnado pelo réu, é suficiente para manter a condenação indenizatória sob fundamentação diversa: o autor descreveu o abalo psicológico decorrente de ser imputado como devedor de obrigação que não contraiu, com o risco iminente de inscrição em cadastros de inadimplentes, circunstâncias que superam o mero dissabor e atingem a esfera da dignidade e da personalidade do consumidor. 5. O valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de danos morais é proporcional e razoável, mostrando-se, inclusive, abaixo do patamar usualmente fixado por esta Corte de Justiça em casos análogos, razão pela qual deve ser mantido. 6. Mantida a sentença em sua integralidade, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Honorários advocatícios majorados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: "
1. O réu revel não pode utilizar o recurso de apelação como substituto de contestação, sendo vedada a inovação recursal consistente na arguição de matérias de fato não suscitadas na instância originária. 2. A narrativa de fatos pelo consumidor — não impugnada em razão da revelia — que demonstre o abalo psicológico e o risco de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes decorrentes de contrato de empréstimo fraudulento é suficiente para configurar o dano moral indenizável, independentemente da ocorrência de negativação efetiva. 3. Mantida a sentença, cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 344, 345, 1.013, § 1º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059; TJ-GO, Apelação Cível 5760034-75.2023.8.09.0034, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, 10ª Câmara Cível, j. 16.08.2024; TJ-MG, AC 1.0000211904644001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 18ª Câmara Cível, j. 05.04.2022; TJ-BA, Apelação 8009364-51.2022.8.05.0072, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 07.05.2024; TJ-BA, Apelação 8001248-02.2020.8.05.0242, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, 3ª Câmara Cível, j. 10.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000076-84.2025.8.05.0198
, em que figuram como apelante MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e como apelada MADSON DIAS MOITINHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator